Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por RUBENS ALBERTO GATTI NUNES e outros contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciado na determinação de adiamento da data da manifestação do Movimento MBL na Esplanada dos Ministérios, marcada para acontecer no dia 12 de setembro de 2021, em face da mobilização de pessoas no local desde o dia 7 de setembro de 2021. Afirma que qualquer tentativa de adiar as manifestações marcadas há mais de dois meses caracteriza afronta à liberdade de expressão, configurando abuso de autoridade. Pugna pela concessão de liminar para que seja garantido o direito à manifestação com segurança no local indicado. Ao final, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida. É a suma dos fatos. Decido. Constata-se que a pretensão mandamental está prejudicada ante a perda superveniente do objeto. Isso porque, além de já ultrapassada a data de 12/09/2021, marcada para realização da manifestação do Movimento MBL na Esplanada dos Ministérios, observa-se, através das noticias divulgadas na mídia local, que o local foi liberado e o evento ocorreu. Sendo assim, não há mais a necessidade e utilidade da prestação jurisdicional reclamada, o que autoriza o Relator, através de decisão unipessoal, a decretar a extinção do processo, conforme o disposto o artigo 87, XIII, do RGITJDF. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel: Antoninho Lopes, DJe: 30/01/2013). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC e artigo 87, XIII, do RGITJDF, com a denegação da segurança, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator